Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-58.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000830-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá (MT), visando à cobrança de créditos tributários de ISSQN contra o Fundo Estadual de Saúde, com base em Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de documentação nova pelo exequente em réplica; e (ii) saber se o reconhecimento da imunidade tributária recíproca pode ser aferido em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. Os documentos juntados pelo exequente em réplica não são novos nem alteram os fatos já conhecidos, limitando-se a complementar informações previamente constantes dos autos, não configurando inovação probatória ou afrontando o contraditório em sede de exceção de pré-executividade.

5. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de liquidez e certeza, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, não presente no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A juntada de documentos que apenas complementam informações já constantes nas CDAs não configura inovação probatória nem afronta ao contraditório 2. Questões que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas por meio de exceção de pré-executividade”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1047167-50.2024.8.11.0041 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente estadual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado se baseou em documentos apresentados pelo Município sem conferir contraditório.

No mérito, defende a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, "a", CF), afirmando que o ISS está sendo cobrado diretamente do Fundo de Saúde na qualidade de contribuinte e não substituto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que “
que seja cassada a decisão agravada, reconhecendo-se sua nulidade por cerceamento de defesa e, caso assim não entenda, para que seja reformada a decisão para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da imunidade tributária recíproca, extinguindo-se a execução fiscal
”.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(Id. 340633354).

Contrarrazões pelo não provimento
(Id. 341011894).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1047167-50.2024.8.11.0041 proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente estadual.

Na origem,

o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal contra o Fundo Estadual de Saúde visando o recebimento de créditos tributários de ISSQN, consubstanciados em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

O Estado de Mato Grosso, ora parte agravante, apresentou exceção de pré-executividade sustentando a nulidade das CDAs e a inexigibilidade do ISSQN com fundamento na imunidade tributária recíproca. Argumentou que o Fundo Estadual de Saúde, por ser uma unidade de gestão sem personalidade jurídica própria, é abrangido pela proteção constitucional do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.

O d. Juízo de origem rejeitou o incidente processual, sob o fundamento de que “
ao que se vê do conjunto probatório acostado aos autos,
não restou evidenciado se o Fundo Estadual de Saúde teve a tributação lançada contra si em razão de atuação como substituto tributário
, eis que a CDA objetada não faz qualquer menção à existência de imposto retido.
Desse modo, noto que a
matéria suscitada demanda dilação probatória,
visto que os documentos apresentados, por si só, não afastam a incidência da condição de contribuinte, sendo necessária a apresentação do processo administrativo na sua integralidade, a fim de demonstrar a condição substituto tributário do contribuinte, no caso, o Fundo Estadual de Saúde.
” (autos de origem, Id. 213408144)
[g.o.].

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em analisar a arguição de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e, no mérito, a pretensa nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em razão da imunidade tributária recíproca.

De imediato, nos termos da súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Nesse contexto, embora o agravante alegue a existência de cerceamento de defesa em razão da suposta juntada de documentação nova na réplica à exceção de pré-executividade, verifica-se que os elementos acostados consistem em documentos pré-existentes relacionados aos créditos tributários discutidos.

Em mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a complementação de documentos já existentes não configura dilação probatória, tampouco extrapola os limites cognitivos do incidente. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA . MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE .

[...]

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

[...]

Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, a documentação juntada pelo Município de Cuiabá não se qualifica como “documentos novos” aptos a alterar o suporte fático da controvérsia ou a surpreender a parte, porquanto aquela somente reproduz informações objetivas já integrantes da relação jurídico-tributária.

Ademais, ainda que o agravante afirme figurar como contribuinte direto do ISSQN na execução fiscal, as informações e os relatórios apresentados pelo Município de Cuiabá sugerem que os créditos das CDAs referem-se à retenção de imposto de terceiros na condição de substituto tributário pelo Fundo Estadual de Saúde.

Cumpre lembrar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, presunção esta que somente pode ser elidida por prova inequívoca.

Nesse cenário, a desconstituição da presunção de liquidez e certeza que milita em favor das Certidões de Dívida Ativa objeto da execução originária demanda, inevitavelmente, dilação probatória, o que se revela incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026